Tribunal: TJMT
Processo: 0000214-54.2018.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000214-54.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISAQUE CONTINI - CPF: 042.906.771-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO - CPF: 019.070.911-14 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DA DEFESA – 1.

ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – 2.
PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº. 231 DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL
–

RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A confissão extrajudicial do réu, aliada às
declarações da testemunha, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, no sentido de que, durante a abordagem, o Apelante admitiu a propriedade da arma de fogo, apresentando visíveis sinais de embriaguez, são provas suficientes a ensejar a condenação do réu pelos delitos de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº. 10.826/03) e Embriaguez ao volante (art. 306, CTB)
;

2.
Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que, o legislador estabeleceu o
quantum
que se admite diminuir ou aumentar a pena em formação, para as circunstâncias atenuantes genéricas não há tal previsão legislativa e por isso, não se admite a redução aquém do seu limite mínimo, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República. Portanto, reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada diante do teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por
Isaque Contini
contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº. 10.826/03) e Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), à pena de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime aberto, além de 20 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos

(Id. 96136532).

Em suas razões, requer a
absolvição
por insuficiência de prova e, vencido nessa tese, almeja a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
afastando-se o enunciado 231 do STJ e reduzindo-se as penas abaixo do mínimo legal. (Id. 96136540).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento do apelo
(Id. 96136545);
igualmente
, em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário a seguir transcrito (Id. 102106973):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/97 C/C ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03 - RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 4 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021